Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705068-11.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CÉLIO DE SENA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 402 DO CPP. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição. 2. Devidamente observados o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do réu por fotografia. Demais disso, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia. 3. Se os advogados até então constituídos manifestaram-se quando instados e requereram o que entendiam como pertinente, tendo participado das audiências de instrução, não se verifica a alegada deficiência na defesa do acusado. 3.1 A ausência de requerimentos até a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal não implica em nulidade do processo, apenas na preclusão do ato processual. 4. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima, do policial e pela versão do acusado, desprovida de amparo nos autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 563 e 564, ambos do Código Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 563 e 564, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima, do policial e pela versão do acusado, desprovida de amparo nos autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição.” (vide ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010